Tribunal: TJES
Processo: 0001542-89.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001542-89.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FIRMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL REJEITADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição, a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada corretamente, considerando os antecedentes do réu; (iii) verificar se é aplicável a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo químico forense, que atestam a apreensão de maconha, cocaína e crack.

A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, que presenciaram o movimento típico de tráfico, realizaram a abordagem e apreenderam substâncias entorpecentes no local com auxílio de cão farejador.

A tentativa de desclassificação para o delito de posse para uso próprio é incabível, tendo em vista o contexto dos fatos, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como a dinâmica da conduta observada, que evidenciam a prática de tráfico.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base na existência de maus antecedentes, comprovados por condenação anterior, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente à prática do delito em análise.

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da existência de condenação criminal anterior, com trânsito em julgado, o que demonstra a dedicação habitual à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001542-89.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FIRMINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A, GEANICE FIM PIMENTA MACHADO - ES18295-A

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por

J
OÃO VICTOR DE OLIVEIRA FIRMINO
, contra a r. sentença (id 10897590), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões

(id 10938187)
,
a defesa pleiteia a absolvição do acusado ou a desclassificação para o delito de posse de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

De forma subsidiária, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos
, descreve a denúncia que, no dia 27 de novembro de 2020, no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares receberam informações sobre a prática do tráfico de drogas em uma praça.

Chegando ao local, em uma viatura descaracterizada, os policiais observaram que três indivíduos iam até alguns pontos próximos à praça, pegavam algo e entregavam a terceiros.

Ao evidenciarem a prática da traficância, os policiais realizaram a abordagem, e encontraram com o corréu RÔMULO PEIXOTO DE SOUZA, 01 (uma) bucha de maconha, com o apelante foram apreendidos R$ 160,00 (cento e sessenta reais), e com o menor E.N.F., nada de ilícito foi encontrado.

Ato contínuo, os agentes realizaram uma busca, com ajuda do cão farejador, oportunidade em que encontraram, exatamente no local em que viram os réus se deslocando e apanhando algo, 18 (dezoito) buchas de maconha, embaladas de forma idêntica àquela apreendida com o corréu, 12 (doze) pinos de cocaína, e 13 (treze) pedras de crack.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente, todos anexos no id 10972471, e laudo de química forense (id 10972470).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois as testemunhas policiais militares ADRIANO ROVETTA e LUIZ PABULO FIM TIENGO (termo de audiência id 10973590) relataram que estavam em patrulhamento e receberam informações que três indivíduos estariam traficando drogas em uma praça, momento em que foram até local com uma viatura descaracterizada, e os viram indo até um ponto da praça e pegar algo para entregar a terceiros.

Disseram também, que abordaram o grupo, e com ROMULO havia uma bucha de maconha, e com JOÃO, o montante de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie.

Narraram ainda, que utilizaram um cão farejador, e apreenderam mais drogas, exatamente no local em os réus iam buscar algo para entregar para terceiros.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, guardava as drogas apreendidas, para sua comercialização, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Outrossim, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Prosseguindo, no que se refere a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal, reputo adequada a negativação do vetor “antecedentes”, já que o acusado foi condenado no processo nº 0005823-93.2018.8.08.0011, por fato anterior ocorrido em 18/07/2018, ao delito descrito na denúncia desta ação penal, que foi praticado em 27/11/2020, mas com trânsito em julgado posterior.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam o acréscimo da pena-base
.(...)” (grifo nosso)(REsp n. 2.149.260/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024,
DJEN de 23/12/2024.)

Por fim quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que o acusado possui antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado,

sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável a concessão do benefício.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 16745632),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.